Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO PRIVADO DA ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR NO FEITO. SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: REALIZAÇÃO DE EVENTO DESPORTIVO INTERNACIONAL. INEXECUÇÃO DO OBJETO. CULPA DAS PARTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA EMPRESA CONTRATADA. INSERÇÃO EM MÍDIA. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
1. A presente ação é conexa à ação no 0005156-21.2015.8.07.0018 e, por essa condição, foram sentenciadas em conjunto. O MPDFT oficiou na ação conexa na qualidade de fiscal da ordem jurídica, razão pela qual não se vislumbra qualquer nulidade no presente feito, por ausência de prejuízo ao patrimônio público.
2. A questão acerca da prejudicialidade externa a ensejar a suspensão do processo já foi ultrapassada na ação conexa e mostra-se inútil nos presentes autos, ante o julgamento conjunto das ações.
3. Não há inovação recursal quando se verifica que as razões de apelo são coerentes com os fundamentos da sentença, o que atende o princípio da dialeticidade.
4. A culpa pela inexecução do objeto contratual – realização do evento desportivo, foi imputada a todos os signatários do contrato em sede de apelação, na ação conexa; 4.1. Contudo, uma vez comprovado que a contratada cumpriu parte das obrigações contratuais assumidas, não há se falar em devolução de valores pagos parcialmente, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. O artigo 85, § 2o, do CPC, estabelece uma gradação de parâmetros objetivos para a fixação dos honorários, sendo que, num primeiro momento, busca-se o valor da condenação; não havendo condenação, observa-se o proveito econômico obtido; não sendo possível mensurá-lo, busca-se o valor atualizado da causa; 5.1. Em razão disso, a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa só se dará de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do art. 85 do CPC (Tema 1.076 do STJ).
6. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido.